Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (ADVOGADO), MARLENE SEVERINO MILLER - CPF: 432.629.961-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. HOME CARE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE. parecer do nat. imprescindibilidade do atendimento não demonstrada.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A disponibilização de
home care
pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade
home care
, implica na manutenção da decisão recorrida.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlene Severino Miller, em face da decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento nº 1000647-14.2019.8.11.0039, na qual buscava a internação da Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, por se tratar de pessoa idosa, diagnosticada com ELA, CID 10 G 12.2 (doença do neurônio motor), evoluindo com tetraparesia de grau II/III, disartria e disfagia.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no id nº 40061980.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 54806998.

O Ministério Público, em sua atuação como custus legis, manifestou pelo desprovimento do agravo (id nº 54930981).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre asseverar que
, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

No caso vertente, verifico que o Agravante tem mais de 60 anos de idade e foi diagnosticada com (ELA) CID 10G12.2 (doença do neurônio motor), evoluindo com tetraparesia de grau II/III, disartria e disfagia.

Entretanto, os elementos de prova constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que a disponibilização do atendimento na modalidade
home care
é imprescindível, uma vez que o parecer do NAT noticia que a internação domiciliar na modalidade postulada na inicial não é imprescindível:

A internação domiciliar, neste caso, pode ser instituída desde que haja condições mínimas estruturais no domicílio para colocação dos equipamentos necessários e condições multiprofissionais de atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (insuficiência respiratória por acúmulo de secreções e UTI por exemplo). 3. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados domiciliares via Home Care pode ser estabelecida, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem). 5. Na análise para a concessão do home-care deverá ser estabelecido pela equipe assistencial quais os insumos médico-hospitalares serão necessários e a periodicidade de seu fornecimento. 6. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente.

Ademais, constou do referido parecer que, embora a Agravante tenha limitações de locomoção, não é dependente da internação domiciliar, sendo suficiente o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família.

Nessa esteira, é certo que a Agravante não fez prova de que o serviço de
home care
se faz necessário, bem assim que estaria inabilitado para receber o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar que normalmente é fornecido pelo SUS.

Importante destacar que o serviço de
home care
é indicado para paciente que está, por longo período, internado em hospital, portanto, a internação domiciliar depende exclusivamente da necessidade do paciente, definida pela pontuação da Tabela ABEMID.

Dessa forma, ante a ausência de prova da imprescindibilidade do serviço
home care
, é certo que os requisitos estampados no artigo 300 do CPC não foram preenchidos. Logo, deve o ato judicial impugnado ser retificado, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação de base.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – PEDIDO DE
HOME CARE
– NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO. Para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de
Home care
, em sede de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço. Recurso não provido. (AI 23034/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 16/06/2015, publicado no DJE 25/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE EM AMBOS OS JOELHOS. PARECER DO DMJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a exemplo da probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, denota-se no laudo médico, requisitado junto ao DMJ, que não se encontra presente o risco apontado pela autora. Assim, não se antevê a urgência necessária para a concessão imediata da tutela, uma vez que ausente um dos requisitos legais. Portanto, não resta justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público
, inclusive com bloqueio de valores do Erário, deixando-se, assim, de atender outros pacientes com maior urgência e que aguardam na fila e estão à frente da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 71007907298, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em... 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 71007907298 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

P
ara que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017)

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Por fim, apenas enfatizo que não se nega aqui, o direito da Recorrida, visto que, no decorrer da instrução processual, poderá comprovar que a prestação do serviço
home care
é imprescindível.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
NEGAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente
decisum
proferida no ID 40061980.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021